Tribunal: TJMT
Processo: 1011909-30.2023.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011909-30.2023.8.11.0003
Classe:

CARTA TESTEMUNHÁVEL (418)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONALDO JOSE CESCONETTO - CPF: 867.994.101-82 (REQUERIDO), JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO - CPF: 704.214.391-49 (ADVOGADO), VANESSA SIMONE DE ARAUJO BORGES CESCONETTO - CPF: 000.570.401-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU A CARTA TESTEMUNHÁVEL.

E M E N T A

CARTA TESTEMUNHÁVEL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CABIMENTO – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – ANÁLISE DO RESE -
DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA MEDIDA PROTETIVA E CONDIÇÕES PESSOAIS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS - DEFERIMENTO APÓS DECLARAÇÃO DA VÍTIMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA - DEMONSTRAÇÃO DE TEMOR EM RELAÇÃO AO RECORRENTE - URGÊNCIA E A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS SOLICITADAS RECONHECIDA PELO JUÍZO SINGULAR - PREVALÊNCIA SOBRE AS LIBERDADES INDIVIDUAIS DO AGRESSOR - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - REVOGAÇÃO - PRETENSÃO IMPROCEDENTE - RECURSOS DESPROVIDOS.

A interposição de recurso em sentido estrito, embora não esteja expressa no rol do art. 581 do CPP, não se trata de erro grosseiro, sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, de modo que é de rigor o conhecimento e processamento do recurso em sentido estrito.

“À luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o presente
recurso
deve “ser recebido como
Recurso
em
Sentido

Estrito
, nos termos do art. 581, V, do Código de Processo Penal, notadamente por que o ato de revogar/conceder prisão preventiva, previsto expressamente no inciso V do art. 581 do CPP, é similar ao ato de revogar/conceder
medida
cautelar diversa da prisão, o que permite a interpretação extensiva do artigo e, consequentemente, o reconhecimento do seu
cabimento
no caso dos autos.” (Superior Tribunal de Justiça. 6a Turma,
Recurso
Especial n. 1.628.262/RS)”
(TJMT, N.U 1005578-61.2022.8.11.0037).

O c. STJ possui entendimento de que o risco à integridade física da vítima e o temor apresentado nas declarações constituem fundamentos idôneos para a imposição de medidas protetivas, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (RHC no 41.826/BA; RHC no 92.825/MT).

“Nos crimes de
violência doméstica, a palavra da vítima aliada aos demais indícios são elementos de convicção suficientes para o deferimento de medidas protetivas”
(TJMT,
NU 0002768-87.2019.8.11.0053).

“Inviável a
revogação
das
medidas protetivas
enquanto estas ainda se mostram necessárias, sobretudo diante da ausência de modificação do contexto fático”
(TJMT, NU 0043361-94.2019.8.11.0042).

Reconhece-se que a necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima prevalece sobre
“determinadas liberdades individuais do agressor, como, por exemplo, a necessidade de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida (art. 22, inciso II, da Lei 11.340/06), ou, ainda, a proibição de determinadas condutas, entre as quais a frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física ou psicológica da ofendida (art. 22, III, ‘c’, da Lei 11.340/06)”
(Qual o tempo de duração das medidas protetivas de urgência? - Disponível em:

https://emidiovictor.jusbrasil.com.br/artigos/1346012061/qual-o-tempo-de-duracao-das-medidas-protetivas-de-urgencia - acesso em 9.1.2024
).

As matérias
“de caráter patrimonial devem ser dirimidas no juízo cível, especialmente quando já existem em tramitação, processos de partilha de bens, guarda e revisão de alimentos, a fim de garantir a segurança jurídica das partes pelo risco de decisões conflitantes entre o juízo cível e o criminal”
(TJMG, Rec em Sentido Estrito no 1.0000.22.286300-3/001).

Afigura-se impertinente,
“em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da
justiça
gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado”
na ação principal

(TJMT, RSE NU 1002285-34.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

Carta Testemunhável interposta por
Ronaldo Jose Cesconetto
contra
decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Medida Protetiva (PJe N.U 1005798-30.2023.8.11.0003) que não recebeu o recurso em sentido estrito interposto pela recorrente contra decisão na qual foi aplicada medidas protetivas em desfavor do recorrente, por considerar que os
“os argumentos deduzidos no recurso não preenche nenhum dos incisos”
previstos no art. 581 do CPP – (ID 169660167-fls. 4/61).

O recorrente afirma que o recurso sem sentido estrito deveria ser recebido por ter preenchidos todos os requisitos de admissibilidade.

Pede o provimento para que seja recebido e processado o recurso em sentido estrito (ID 169660167-fls. 4/61).

Contrarrazões coligidas no ID. 169660174 – fls. 1/4, no sentido do desprovimento de ambos os recursos.

Juízo de retratação negativo em 19/02/2023 (Id. 169660174 - Pág. 4)

A 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID 176474655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em 14.3.2023, o Juízo singular deferiu as medidas protetivas nestes termos:

“Inicialmente,
PROCESSEM-SE os autos em Segredo de Justiça
, conforme estabelecido no Artigo 189, II, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, convém esclarecer que as medidas protetivas deferidas nos autos n. 1021790-65.2022.8.11.0003 perderam a eficácia em 05/03/2023, pois foram deferidas pelo prazo de 06 (seis) meses.

Ademais, vislumbra-se pelos elementos fáticos que a vítima sofreu violência doméstica por parte do ofensor, restando, portanto, configurada a urgência e a necessidade de aplicação das medidas por ela solicitadas.

Dessa forma, obedecendo aos princípios da dignidade humana, segurança, assistência à família e proteção, conforme disciplina o Artigo 1o e 19, § 1o, da Lei no 11.340/2006,
DEFIRO
as seguintes medidas protetivas pleiteadas pela ofendida:

I – Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência.

II - Proibição do agressor de se aproximar da ofendida e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida (Art. 22, inciso III, “a”, da Lei no 11.340/2006).

III – Proibição do agressor de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

IV- DEFIRO
a disponibilização do aplicativo de botão do pânico - SOS Mulher MT, devendo a Autoridade Policial proceder com as orientações necessárias para a utilização do aplicativo pela vítima.

Intime-se pessoalmente a ofendida, cientificando-a de que poderá utilizar o atendimento da Defensoria Pública, nos termos dos Artigos 27 e 28 ambos da Lei no 11.340/06, salvo se tiver advogado constituído.

Intime-se o ofensor, acerca da presente decisão, deixando-o ciente de que o descumprimento das determinações aqui constantes importará em motivo para a decretação de sua prisão preventiva (se solto estiver) ou será empecilho para que se beneficie da liberdade provisória (se preso estiver), a teor do que dispõe o Artigo 313, III, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei Maria da Penha.

No cumprimento do mandado, o Sr. Oficial de Justiça deverá explicar ao ofensor que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando que ainda deverá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo os seus motivos até mesmo levar a outro decisão, de forma que sua atividade sensata nos autos será muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis.

Autorizo, desde logo, ao Sr. Oficial de Justiça, que as diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do parágrafo único do Art. 14 da Lei no 11.340/2006 c/c Artigo 212, § 2o, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (Art. 13, da Lei no 11.340/2006).

Comunique-se ao Ministério Público, nos termos do Art. 19, § 1o, da Lei no 11.340/2006, bem como em havendo notícias acerca do descumprimento da ordem judicial, dê-se vista dos autos ao
Parquet
.

Outrossim, visando a concretização da diretriz emanada no Art. 8o, I da Lei no 11.340/2006, comunique-se a Coordenação do CREAS, via e-mail, aportando os documentos pertinentes, acerca da presente medida protetiva, para as providências necessárias ao caso, no sentido de verificar a aplicação da política pública de assistência social, ou até mesmo de saúde que melhor se adequar ao caso concreto.

Ante os termos da Lei no 13.641, publicada em 03 de abril de 2018, oficie-se à Autoridade Policial acerca da concessão das medidas protetivas, sobretudo objetivando futura e/ou eventual aplicação da referida norma legal.

Merece registro ainda que
AS MEDIDAS PROTETIVAS TERÃO EFICÁCIA PELO PERÍODO DE 06 MESES, A CONTAR DA DATA DO DEFERIMENTO.
”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 169660168-fls. 122).

Em 16.3.2023, a Defesa do recorrente pugnou pela revogação das medidas protetivas.

Em 19.4.2023, a juíza
a quo
indeferiu
“
o pedido formulado pelo requerido de revogação das medidas protetivas”
(PJe 1005798-30.2023.8.11.0003).

Em 24.4.2023, o recorrente interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID.
169660153).

Em 25.4.2023, o recurso não foi recebido, visto que
“os argumentos deduzidos no recurso não preenche nenhum dos incisos do referido artigo. Consigno que, o Artigo 581 do Código de Processo Penal o rol é taxativo.
” (ID 169660169).

Em 19.9.2023, o Juízo renovou as medidas protetivas por mais 6 (seis) meses.

Pois bem.

Conforme relatado, trata-se a hipótese de carta testemunhável proposta por
Ronaldo José Cesconetto

contra a decisão proferida pelo Juízo de origem que deixou de admitir o recurso por ele interposto, que objetivava impugnar a concessão de medidas protetivas.

O recurso comporta conhecimento, eis que estão presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade da carta testemunhável, visto que o art. 639 do CPP, constitui medida adequada para combater a decisão que deixa de receber recurso, que o denega ou obsta seu seguimento para o juízo superior.

No mérito, reporta-se ao parecer que bem entregou a tese acerca do cabimento de Recurso em Sentido Estrito contra decisão que deferiu medidas protetivas,
“in verbis”
:

“Invoca o recorrente a apreciação do recurso em sentido estrito, porque indeferido pelo juízo de origem pela inexistência de previsão legal no rol do art. 5811 do CPP.

A irresignação prospera.

Não é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca do recurso cabível para atacar a decisão que confere ou indefere medidas protetivas de urgência em casos de violência doméstica.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, firma sua linha intelectiva nas seguintes bases: “As medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n. 11.340/06, possuem nítido caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor. Por outro lado, as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil" (AgRg no REsp 1.441.022/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIAS, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2015).” (AgRg no AREsp 1650947/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020, grifamos).

“Portanto, as medidas protetivas de urgência previstas nos três primeiros incisos do art. 22 da Lei Maria da Penha têm natureza penal e a elas deve ser aplicada a disciplina do CPP atinente às cautelares, enquanto as demais medidas protetivas têm natureza cível” (STJ - REsp: 2009402 GO 2022/0191386-8, Data de Julgamento: 08/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022, grifamos).

No caso em apreço, as medidas fixadas contra o recorrente (Id. 169660168 - Pág. 4) estão elencadas nos incisos I a III do art. 22 da Lei Maria da Penha2 , a respeito dos quais a Corte Especial lança interpretação de natureza jurídica de ordem penal das medidas, sendo induvidosa a adoção dos procedimentos previstos no Código de Processo Penal.

Desta feita, as hipóteses recursais plausíveis se conduzem no sentido de: a) cabimento de recurso em sentido estrito, em vista do entendimento de que se cuida de decisão interlocutória mista, à luz do art. 581 do CPP; b) apelação criminal, em caso de decisão definitiva concedendo ou indeferindo as medidas protetivas, conforme art. 593, III do CPP; c) agravo de instrumento no caso de decisão que cuida da fixação daquelas medidas de natureza jurídica cível, como as de restrição de visitas aos filhos infantes e a de prestação alimentícia, previstas no incisos IV e V do art. 22 da Lei 11.340/06.

A despeito da divergência doutrinária e jurisprudencial acerca de qual o recurso cabível em caso de indeferimento de medidas protetivas de urgência, admite-se a interpretação extensiva do artigo 581 do Código de Processo Penal, para permitir sua utilização como forma de impugnar tais decisões, uma vez que tal hipótese sequer era prevista à época da entrada em vigor do Código de Processo Penal.

Acerca do tema, leciona Renato Brasileiro de Lima: É bem verdade que a Lei Maria da Penha silenciou acerca dos recursos cabíveis quando se tratar de medidas protetivas de urgência. No entanto, a despeito do silêncio do legislador, pensamos ser possível interpretar-se extensivamente o rol do art. 581 do CPP, até mesmo porque, à época em que o estatuto processual penal entrou em vigor 1o de janeiro de 1942 sequer era concebida a existência de medidas protetivas de urgência"(LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Salvador. Editora JusPodivm, 2016, p. 940).”
(Alexandre de Matos Guedes).

Com efeito, a interposição de recurso em sentido estrito, embora não esteja expressa no rol do art. 581 do CPP, não se trata de erro grosseiro, sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, de modo que é de rigor o conhecimento e processamento do recurso em sentido estrito.

Nesse sentido, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“À luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o presente
recurso
deve “ser recebido como
Recurso
em
Sentido

Estrito
, nos termos do art. 581, V, do Código de Processo Penal, notadamente por que o ato de revogar/conceder prisão preventiva, previsto expressamente no inciso V do art. 581 do CPP, é similar ao ato de revogar/conceder
medida
cautelar diversa da prisão, o que permite a interpretação extensiva do artigo e, consequentemente, o reconhecimento do seu
cabimento
no caso dos autos.” (Superior Tribunal de Justiça. 6a Turma,
Recurso
Especial n. 1.628.262/RS)”
(TJMT, N.U 1005578-61.2022.8.11.0037, Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva – 28.4.2023).

Sendo assim, deve ser processado o recurso em sentido estrito interposto pela parte.

Por outro lado, a 4 a Promotoria de Justiça da Comarca de Rondonópolis apresentou as contrarrazões ao Rese, a tornar possível
o enfrentamento do mérito do recurso em sentido estrito interposto pela Defesa.

O Juízo singular fundamentou as medidas protetivas deferidas em favor de Vanessa Simone de Araújo Borges Cesconetto [vítima], em 14.3.2023 [pelo período de 6 (seis) meses, renovada, posteriormente, por mais 6 meses], ao considerar a necessidade de resguardar sua integridade física e psicológica, ter sofrido
“violência doméstica por parte do ofensor, restando, portanto, configurada a urgência e a necessidade de aplicação das medidas por ela solicitadas”.

O c. STJ possui entendimento de que o risco à integridade física da vítima e o temor apresentado nas declarações constituem fundamentos idôneos para a imposição de medidas protetivas, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (RHC no 41.826/BA - Relator: Min. Felix Fischer - 21.5.2015; RHC no 92.825/MT - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.8.2018).

Em casos semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“Nos crimes de
violência doméstica, a palavra da vítima aliada aos demais indícios são elementos de convicção suficientes para o deferimento de medidas protetivas”
(TJMT,
N.U 0002768-87.2019.8.11.0053 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23/08/2021).

“Inviável a
revogação
das
medidas protetivas
enquanto estas ainda se mostram necessárias, sobretudo diante da ausência de modificação do contexto fático”
(N.U 0043361-94.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 21.2.2022).

Com efeito, reconhece-se que a necessidade de garantir sua integridade física e psicológica prevalece sobre
“determinadas liberdades individuais do agressor, como, por exemplo, a necessidade de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida (art. 22, inciso II, da Lei 11.340/06), ou, ainda, a proibição de determinadas condutas, entre as quais a frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física ou psicológica da ofendida (art. 22, III, ‘c’, da Lei 11.340/06)”
(Qual o tempo de duração das medidas protetivas de urgência? - Disponível em:
https://emidiovictor.jusbrasil.com.br/artigos/1346012061/qual-o-tempo-de-duracao-das-medidas-protetivas-de-urgencia - acesso em 9.1.2024
).

Frise-se que as alegadas
condições pessoais
, tais como primariedade e bons antecedentes, não têm a aptidão de, isoladamente, desconstituir as medidas protetivas justificadas na necessidade de proteção do “
bem jurídico tutelado pela norma, que é justamente prevenir ou cessar a violência praticada no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, de maneira célere e uniforme”
(STJ, REsp n. 2.042.286/BA - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 15.8.2023).

Noutro giro, as medidas protetivas possuem natureza inibitória, não estando atrelada a eventual propositura de ação penal contra o suposto agressor, de modo que fica condicionada tão somente à existência de violência doméstica ou familiar contra a mulher, atual ou iminente.

Assim sendo, a pretensão revogatória mostra-se improcedente.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024